Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708484-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Analisando os autos, em especial as petições de ID’s 17678929 e 17725107, verifico que as partes iniciaram tratativas para um acordo. Assim, determino a retirada do presente agravo de instrumento da pauta de julgamento, devendo as partes informar se houve, ou não, a realização do acordo noticiado. Brasília, 14 de julho de 2020 15:36:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador